Tribunal: TCU
Processo: 001.925/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3174/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 001.925/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Djenancy Marlus Loureiro dos Santos (XXX.203.227-XX); Francieda Pereira Lopes (XXX.327.814-XX); Gabriel Max Pinto Lopes (XXX.550.244-XX); Hane de Lima Leite Lopes (XXX.889.074-XX); Izabel Cristina da Silva (XXX.660.387-XX); Josefa Gomes dos Santos (XXX.627.534-XX); Maria Julia Gomes (XXX.091.817-XX); Miriam Ferreira Ribeiro dos Santos (XXX.488.568-XX); Tonya Cristhiane de Oliveira Pinto Lopes (XXX.177.454-XX); Valeria de Arruda Alves (XXX.757.717-XX); Vanda Arruda Alves (XXX.757.067-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.